Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA DAS CAMISETAS IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS LTDA-ME em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga que deferiu penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis por meio de cartões de crédito em cumprimento de sentença requerido por MALHARIA IPANEMA LTDA. Em consulta aos autos, verifica-se que se trata de recurso interposto em procedimento de cumprimento de sentença proferida nos autos do processo n. 2015.07.1.013177-4, cuja apelação foi julgada pela Oitava Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à colenda Oitava Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator